Tribunal: TCU
Processo: 017.268/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9166/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.268/2023-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Athailsa Silva Oliveira (XXX.518.847-XX); Cristini de Cassia da Silva Tatagiba (XXX.134.181-XX); Deliane Ramos Garcia de Oliveira (XXX.943.087-XX); Denilsa Silva Garcia de Oliveira (XXX.059.387-XX); Mery Regina Tamanini (XXX.817.087-XX); Micheli da Silva Tatagiba (XXX.921.201-XX); Paulo Wittmann (XXX.050.617-XX); Percina Wittmann Galvao (XXX.158.797-XX); Raquel Wittmann Gregorio (XXX.920.467-XX); Solange Wittmann (XXX.397.247-XX); Viviane Correa das Neves (XXX.210.367-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.